Tribunal: STJ
Processo: 2254861-15.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861326 - SP
(2025/0046761-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CANDIDA BERNARDES DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: LIVIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA PENA - SP454266
MARIA JULIA CARDOSO FERRAZ DE CAMPOS - SP472058
INTERES.
: LIDIANE JACINTO SALLES DA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CAUÇÃO EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a impenhorabilidade de bem de
família dado em caução em contrato de locação.
2. O acórdão recorrido reformou decisão que havia determinado a penhora do imóvel,
sob o fundamento de que o bem de família não poderia ser dado em garantia e que as
exceções previstas no
o da
não comportam interpretação
art. 3
Lei no 8.009/1990
extensiva.
3. A agravante alegou que o entendimento manifestado no acórdão recorrido não está
pacificado no Superior Tribunal de Justiça e que houve violação aos artigos 3o, incisos V
e VII, da Lei n.
e 37 e 38 da
8.009/1990
Lei n. 8.245/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o bem de família oferecido como caução
em contrato de locação pode ser penhorado, considerando-se a alegada equiparação à
fiança locatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aa645a25-d66d-488e-8b39-93ada00292d9

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a regra
de impenhorabilidade do bem de família comporta exceções apenas nas hipóteses
taxativamente previstas no
o da Lei n.
não sendo possível conferir
art. 3
8.009/1990,
interpretação extensiva ao inciso VII para abarcar a garantia na modalidade de caução.
6. A fiança e a caução são institutos jurídicos distintos, com regramentos próprios, não
cabendo ao intérprete estender a exceção legal a situações não previstas expressamente
pelo legislador.
7. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
faz subsistir o entendimento firmado, com base na Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aa645a25-d66d-488e-8b39-93ada00292d9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861326 - SP
(2025/0046761-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CANDIDA BERNARDES DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: LIVIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA PENA - SP454266
MARIA JULIA CARDOSO FERRAZ DE CAMPOS - SP472058
INTERES.
: LIDIANE JACINTO SALLES DA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CAUÇÃO EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a impenhorabilidade de bem de
família dado em caução em contrato de locação.
2. O acórdão recorrido reformou decisão que havia determinado a penhora do imóvel,
sob o fundamento de que o bem de família não poderia ser dado em garantia e que as
exceções previstas no
o da
não comportam interpretação
art. 3
Lei no 8.009/1990
extensiva.
3. A agravante alegou que o entendimento manifestado no acórdão recorrido não está
pacificado no Superior Tribunal de Justiça e que houve violação aos artigos 3o, incisos V
e VII, da Lei n.
e 37 e 38 da
8.009/1990
Lei n. 8.245/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54461269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:47
Código de Controle do Documento: fedf41f3-32fe-48b1-b2c6-81605f72c075

4. A questão em discussão consiste em saber se o bem de família oferecido como caução
em contrato de locação pode ser penhorado, considerando-se a alegada equiparação à
fiança locatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a regra
de impenhorabilidade do bem de família comporta exceções apenas nas hipóteses
taxativamente previstas no
o da Lei n.
não sendo possível conferir
art. 3
8.009/1990,
interpretação extensiva ao inciso VII para abarcar a garantia na modalidade de caução.
6. A fiança e a caução são institutos jurídicos distintos, com regramentos próprios, não
cabendo ao intérprete estender a exceção legal a situações não previstas expressamente
pelo legislador.
7. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
faz subsistir o entendimento firmado, com base na Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VANTI ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 136):

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial Penhora de imóvel dado como caução em
contrato de aluguel Recorrentes que se enquadram como
caucionantes e não fiadores – Bem de familia que não
poderia ser dado em garantia - Precedentes desta C.
Câmara e do STJ - Impenhorabilidade do bem reconhecida
- Princípio da colegialidade adotado Celeridade e razoável
duração Exceções do
o da
que não
art. 3
Lei 8.009/90
podem ser interpretadas extensivamente Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.233-235 ).
Documento eletrônico VDA54461269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:47
Código de Controle do Documento: fedf41f3-32fe-48b1-b2c6-81605f72c075

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o entendimento
manifestado no acórdão proferido pelo Tribunal
não está pacificado no Superior
a quo
Tribunal de Justiça.
Aduz, ainda, que a decisão recorrida violou dispositivos de lei federal,
notadamente os artigos 3o, incisos V e VII, da
e 37 e 38 da
Lei n. 8.009/1990
Lei n. 8.245/1991.
A agravada não apresentou contraminuta (fl.255-256).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em definir se o bem de família oferecido como
caução em contrato de locação pode ser penhorado, em alegada equiparação à fiança
locatícia.
Consoante aludido na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior. O entendimento do STJ é firme no sentido de que a regra de impenhorabilidade
do bem de família comporta exceções apenas nas hipóteses taxativamente previstas no
o da
não sendo possível conferir interpretação extensiva ao
art. 3
Lei n. 8.009/1990,
inciso VII para abarcar a garantia na modalidade de caução.
Com efeito, a fiança e a caução são institutos jurídicos distintos, com
regramentos próprios, não cabendo ao intérprete estender a exceção legal a situações não
previstas expressamente pelo legislador.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao diferenciar os institutos e
afastar a penhorabilidade do bem de família dado em caução.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. CAUÇÃO. CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
1. Em se tratando de caução em contratos de locação,
não há falar na possibilidade de penhora do imóvel
residencial familiar. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.794.154/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/6/2025,
de
)
12/6/2025.

Documento eletrônico VDA54461269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:47
Código de Controle do Documento: fedf41f3-32fe-48b1-b2c6-81605f72c075

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE.
BEM DE FAMÍLIA.
SÚMULA 284/STF.
IMÓVEL
OFERECIDO
COMO
CAUÇÃO
EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
1. Embargos de terceiro.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a
indicação expressa do dispositivo legal violado está
ausente.
4. A exceção prevista no
o, VII, da
art. 3
Lei no 8.009/90,
concernente à fiança concedida em contrato de locação,
não deve ser interpretada de forma ampliativa para
abarcar casos de bem de família oferecidos em caução.
Precedentes do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.187.677/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado, com base na
Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:47
Código de Controle do Documento: fedf41f3-32fe-48b1-b2c6-81605f72c075

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.861.326 / SP
Número Registro: 2025/0046761-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019894820228260068 22548611520238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CANDIDA BERNARDES DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : LIVIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA PENA - SP454266
MARIA JULIA CARDOSO FERRAZ DE CAMPOS - SP472058
INTERES.
: LIDIANE JACINTO SALLES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CANDIDA BERNARDES DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : LIVIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA PENA - SP454266
MARIA JULIA CARDOSO FERRAZ DE CAMPOS - SP472058
Documento eletrônico VDA55074028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: e886e7eb-ad6f-4ba6-b72f-33e5f3cf6662

INTERES.
: LIDIANE JACINTO SALLES DA SILVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: e886e7eb-ad6f-4ba6-b72f-33e5f3cf6662